Tribunal: TJSP
Processo: 1060513-70.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Escritura Pública de Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Constituição de Propriedade Fiduciária firmada em 08 de outubro de 2015. Demandantes que reclamam de vícios no procedimento extrajudicial, a pretexto de ausência de intimação pessoal quanto à realização dos leilões, divergência entre a escritura e a matrícula imobiliária no que tange à

Ementa:
*AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Escritura Pública de Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Constituição de Propriedade Fiduciária firmada em 08 de outubro de 2015. Demandantes que reclamam de vícios no procedimento extrajudicial, a pretexto de ausência de intimação pessoal quanto à realização dos leilões, divergência entre a escritura e a matrícula imobiliária no que tange à descrição do imóvel e quando ao valor de venda do bem em leilão. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que visam à anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pelo acolhimento do pedido inicial. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Documentação constante dos autos que era suficiente para o julgamento da causa. Contratação firmada no dia 08 de outubro de 2015, anterior portanto à Lei no 13.465, publicada no dia 12 de julho de 2017. Devedores fiduciantes que, embora intimados por edital para a purgação da mora na forma prevista no artigo 26, §§1o e 3o, da Lei no 9.514/97, não foram regularmente intimados quanto à data dos leilões. Providência que era imperiosa conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação pessoal do devedor quanto às datas designadas para o praceamento, possibilitando a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel até a assinatura do auto de arrematação. Inteligência do artigo 39 da Lei no 9.514/1997 e do Decreto-Lei no 70/1966. Procedimento expropriatório que comporta anulação desde o leilão indicado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*